Tribunal: STF
Processo: RE 96312
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
Mandado de segurança. Ato judicial que determinou o cancelamento de registro imobiliário (averbação de cessão de direitos hereditários). Demanda na qual não foi parte o impetrante. Inocorrência de coisa julgada. Inaplicabilidade da súmula 268. Argüição de Relevância acolhida. 
Recurso Extraordinário conhecido e provido para que, afastada a preliminar de descabimento do "writ", prossiga o tribunal no seu julgamento.